Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746672-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: NOBOL TAYA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66806848, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar diante da ausência de demonstração de risco de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 66806848). Em suas razões, alega que “Ora, o pleito liminar objetivando suspender o andamento do processo se baseia no fato de que é injustificável, depois de tantos anos, que o inventário seja concluído excluindo-se créditos (sem que os herdeiros realizem os pagamentos devidos), sem considerar avaliações que o r. juízo já havia autorizado e sem as atualizações apresentadas pela herdeira recorrente.” (ID 66806848, Pág. 3) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator